Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VERSÃO INQUISITORIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão inquisitiva apresentada pela vítima não é confirmada em juízo e não há outras provas mínimas que confiram lastro seguro para embasar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do crime de resistência, não há que falar em absolvição do réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.